Tribunal: TJES
Processo: 5003950-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003950-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EGLISSON CARDOSO SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003950-25.2026.8.08.0000

PACIENTE:
EGLISON CARDOSO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
3
ª Vara Criminal d
a Serra
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
Eglisson Cardoso Santos
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, no bojo da ação penal nº 5002980-46.2024.8.08.0048, em que o paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), imputando-se-lhe o fornecimento do veículo utilizado em execução armada perpetrada mediante invasão domiciliar, em contexto de disputa entre facções criminosas. A defesa alega ausência de indícios de autoria, fragilidade probatória, existência de condições pessoais favoráveis, excesso de prazo e falta de fundamentação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus comporta análise aprofundada sobre fragilidade dos indícios de autoria; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, especialmente na garantia da ordem pública; (iii) verificar se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal; e
(iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado de provas, sendo inviável discutir negativa de autoria quando presentes indícios suficientes descritos na denúncia, conforme entendimento do STJ (AgRg-HC 1.016.313, DJE 10/09/2025).

A prisão preventiva está suficientemente fundamentada no art. 312 do CPP, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, caracterizado por execução planejada, invasão de domicílio e múltiplos disparos, em cenário de conflito entre facções criminosas.

A jurisprudência desta Corte reconhece que o modus operandi violento evidencia periculosidade social e autoriza a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis (HC 5001156-31.2026.8.08.0000).

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, conforme reiterada jurisprudência do TJES (HC 5015183-24.2023.8.08.0000).

Não há excesso de prazo, pois o processo apresenta complexidade, envolve cinco réus, demanda a oitiva de diversas testemunhas e possui audiência já designada para 15/04/2026, inexistindo desídia estatal.

Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) são inadequadas diante da gravidade do fato e do contexto de criminalidade organizada, revelando-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas relativas à autoria quando há indícios suficientes descritos na denúncia.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento e pelo contexto de disputa entre facções, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Não há excesso de prazo quando o processo é complexo, tramita regularmente e possui audiência designada.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático demonstra risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.016.313, DJE 10/09/2025; TJES, HC 5001156-31.2026.8.08.0000; TJES, HC 5015183-24.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003950-25.2026.8.08.0000

PACIENTE:
EGLISON CARDOSO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
3
ª Vara Criminal d
a Serra
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente EGLISSON CARDOSO SANTOS,
apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5002980-46.2024.8.08.0048.

O
paciente EGLISSON CARDOSO SANTOS
foi denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) contra Matheus Alves Teodoro.

Segundo a peça acusatória, o
paciente EGLISSON CARDOSO SANTOS
teria fornecido o veículo Hyundai HB20, placa RVQ0Q23, utilizado para viabilizar a execução do crime, que ocorreu mediante invasão de domicílio e múltiplos disparos de arma de fogo, em contexto de disputas entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

A defesa sustenta, em síntese:
a)
a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita como ourives;
b)
a fragilidade dos indícios de autoria, alegando que registros de Estação Rádio Base (ERB) situam o paciente longe do local do crime e que extrações de dados de corréus não o vinculam ao delito;
c)
a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, visto que o paciente está preso desde maio de 2024; e
d)
a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar.

O pedido liminar foi
indeferido
sob o fundamento de que a segregação está amparada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, relatando que a denúncia foi recebida em 22/05/2024, com a decretação da prisão preventiva na mesma data. Informou, ainda, que o processo segue trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia
15/04/2026
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes, manifestou-se pela
denegação da ordem
, argumentando que a análise de teses sobre negativa de autoria é inviável em sede de
habeas corpus
e que os requisitos da prisão preventiva estão presentes.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

Da
a
legada
f
ragilidade
p
robatória e
n
egativa de
a
utoria.

A defesa sustenta a inexistência de provas de participação do paciente, valendo-se de dados de localização (ERB) e da ausência de registros em celulares de corréus.

Todavia, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, o
habeas corpus
, por seu rito célere e cognição sumária,
não é a via adequada para o exame aprofundado do acervo fático-probatório
.

A análise detalhada sobre a autoria confunde-se com o mérito da ação penal de origem. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
"o habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de fatos e provas acerca dos elementos de autoria e de materialidade delitiva"
(STJ; AgRg-HC 1.016.313; DJE 10/09/2025).

Assim, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria descritos na denúncia, notadamente o fornecimento do meio logístico para o crime, a análise das teses defensivas deve ocorrer durante a instrução criminal.

Da
f
undamentação da
p
risão
p
reventiva e
g
arantia da
o
rdem
p
ública.

A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada no
art. 312 do Código de Processo Penal
, especificamente na
garantia da ordem pública
.

A gravidade concreta do crime é evidenciada pelo
modus operandi
: uma execução planejada, com invasão de domicílio e múltiplos disparos, em um cenário de guerra de facções criminosas ("Fronteira" contra rivais) e tráfico de entorpecentes.

Tais circunstâncias revelam uma periculosidade social que justifica a medida extrema para evitar a reiteração delitiva e resguardar a paz pública.

A
gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública são fundamentos idôneos para a segregação cautelar.

Nesse sentido é
o entendimento
desta Corte:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 31.05.2025, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), visando à revogação da custódia cautelar por alegado excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis, ou, subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com base em elementos concretos; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais são aferidos à luz do princípio da razoabilidade, não se admitindo a análise por simples soma aritmética, inexistindo desídia estatal quando o atraso decorre de circunstância pontual da pauta judiciária.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade social da paciente e a gravidade acentuada da conduta.

O modus operandi do delito, caracterizado por extrema violência e uso de arma branca, em contexto de surpresa à vítima, extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e justifica a segregação cautelar.

O histórico de violência da paciente, consubstanciado em registros anteriores envolvendo agressões graves e tentativa de homicídio, revela risco concreto de reiteração delitiva.

Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, haja vista a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e a pena máxima superior a quatro anos.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando subsistentes os fundamentos legais da custódia.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada diante do risco real à integridade de terceiros.

A alegação de necessidade de tratamento por dependência química ou transtorno mental não impede a manutenção da prisão preventiva, inexistindo prova de impossibilidade de assistência médica no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

(HC 5001156-31.2026.8.08.0000, Des. Relator Luiz Guilherme Risso, 1ª Câmara Criminal, data julgamento 23/03/2026)

Das
c
ondições
p
essoais
f
avoráveis.

No que tange à primariedade, residência fixa e ocupação lícita, é pacífico na jurisprudência que
condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, o direito à liberdade
quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Como consignado p
or esta Corte:

EMENTA: PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS ISOLADAMENTE NÃO GARANTEM A LIBERDADE DO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública.

2. No presente caso, o Magistrado singular fundamentou a necessidade da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a habitualidade delitiva do paciente, que possui extenso histórico criminal.

3. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social. Precedente TJES.

4. Inviável a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a habitualidade delitiva sinaliza que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

5. As condições pessoais favoráveis do agente, não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

6. Ordem denegada.

(HC 5015183-24.2023.8.08.0000, Des. Relator Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, data julgamento 05/03/2024)

Do
e
xcesso de
p
razo.

Quanto ao alegado excesso de prazo, observa-se que o feito possui
complexidade considerável
, envolvendo
cinco réus
e a necessidade de colheita de múltiplos depoimentos.

O magistrado de primeiro grau informou que a audiência de instrução está designada para data próxima (15/04/2026), demonstrando que o Judiciário vem impulsionando o processo dentro dos critérios de razoabilidade, sem desídia aparente.

A pluralidade de agentes e a natureza dos fatos justificam uma tramitação mais dilatada, não restando configurado constrangimento ilegal por demora injustificada.

Das
m
edidas
c
autelares
d
iversas da
p
risão.

Por fim, as medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se
inadequadas e insuficientes
diante da gravidade do fato e do contexto de criminalidade organizada descritos nos autos. Quando a segregação é necessária para garantir a ordem pública, a aplicação de medidas menos gravosas não atende à finalidade da lei.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)